Tribunal: TJES
Processo: 5000988-63.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000988-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – EXISTÊNCIA DO REQUISITO DA VULNERABILIDADE E OPRESSÃO PELO GÊNERO FEMININO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1 – A competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar necessita do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. No presente caso, verifica-se a vulnerabilidade e opressão de gênero da vítima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo, em que figura como autora do fato Patricia Aparecida Lopes Dal Col.

Aduz o Magistrado suscitante, em apertada síntese, que a competência para apreciação e julgamento da matéria seria da 6ª Vara Criminal de Serra, uma vez que, ao presente caso, se opera a aplicação da lei 11.340/06, já que a violência teria sido provocada de acordo com a situação de vulnerabilidade de gênero da ofendida em relação à ofensora.

O magistrado suscitado aduz, por sua vez, não haver opressão de gênero no presente caso e, por tal fato, incabível a aplicação da Lei 11.340/06.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ministerial, manifestou-se no sentido de que seja declarada a competência do juízo suscitado, qual seja, da 6ª Vara Criminal de Serra.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000988-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo, em que figura como autora do fato Patricia Aparecida Lopes Dal Col.

Os autos foram recebidos pelo Juízo da 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Serra, que declinou sua competência e remeteu o caderno processual
à 6ª Vara Criminal de Serra
.

O Ministério Público Estadual apresentou manifestação no sentido de que, diante da situação de vulnerabilidade da vítima, a competência para o processamento e julgamento dos autos seria da 6ª Vara Criminal de Serra.

Inicia
l
mente, importante salientar que a Lei Maria da Penha estabelece um entendimento mais específico, ao determinar que a violência contra mulheres é aquela que ocorre exclusivamente em contextos privados, incluindo a unidade doméstica (artigo 5º, inciso I, Lei n. 11.343/2006), a unidade familiar (artigo 5º, inciso II, Lei n. 11.343/2006), ou em relações íntimas de afeto (artigo 5º, inciso III, Lei n. 11.343/2006), sempre que essa violência emerge de uma posição de hierarquia, ou superioridade do agressor sobre a vítima.

Fixada essa premissa, extraio
d
as declarações prestadas pela vítima, na esfera policial, o contexto fático capaz de delimitar a competência para o processamento e julgamento do procedimento em questão:

“
que a declarante afirma que é mãe da conduzida PATRICIA; que PATRICIA reside na mesma casa que a declarante atualmente; que PATRICIA é usuária de todos os tipos de drogas e bebida alcoólica de maneira frequente; que a declarante não sabe dizer se PATRICIA possui envolvimento com o tráfico de drogas; que PATRICIA nunca foi preso anteriormente até onde a declarante tem conhecimento; que PATRICIA já agrediu a declarante anteriormente, tanto física como psicologicamente; que PATRÍCIA continuamente agride a declarante; que a declarante nunca precisou atendimento médico; que a declarante já chamou a polícia militar várias vezes, mas PATRICIA nunca foi presa; que PATRICIA não possui arma de fogo; que a declarante já foi à Delegacia do idoso e registrou ocorrência; que a declarante não possui medidas protetivas contra PATRICIA; que a declarante chamou a polícia ontem a noite, mas PATRÍCIA saiu para ir a boca de fumo para buscar mais cocaína; que hoje pela manhã a declarante levantou pela manhã e foi arrumar casa; que PATRICIA começou a xingar a declarante e a humilhar dizendo "diabólica, invejosa, mãe má"; que a declarante deseja REPRESENTAR criminalmente contra PATRÍCIA; que a declarante afirma que hoje foi ameaçada por PATRÍCIA que disse "você val ver então o que eu vou fazer"; que hoje PATRÍCIA não agrediu a declarante; que hoje PATRÍCIA não encostou a mão na declarante; que quando PATRICIA tentou agredir a declarante, a declarante pegou um cabo de vassoura; que a declarante acionou a polícia militar e conseguiram prender PATRÍCIA em flagrante; que PATRÍCIA não trabalha e fica se prostituindo, o que acaba colocando a declarante em risco; que a declarante deseja requerer Medida Protetiva contra Patrícia; que a declarante NÃO está lesionada e não precisa de atendimento médico; que a declarante deseja indicar como testemunha: GIL (2799717-0521); que a declarante deseja ser incluída no programa Patrulha Maria da Penha;”

Analisando detidamente as declarações trazidas pela vítima, entendo que além de evidente o vínculo familiar havido entre as partes, a violência se caracterizou pelo gênero feminino, no sentido de subjugar e oprimir a vítima por ser mulher.

Consta dos autos que a suposta autora dos fatos faz uso de drogas e reside com sua genitora, idosa, contando com 64 anos de idade.

Diante de seu comportamento voltado para o uso de drogas, a autora dos fatos supostamente age buscando subjugar a vítima à sua vontade, diante de sua vulnerabilidade de mulher e idosa, agredindo verbal, psicológica e fisicamente sua genitora, causando intenso sofrimento.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. LEI N. 11 .340/2006. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO ACERCA DA MOTIVAÇÃO DA OFENSA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A Lei Maria da Penha tutela a violência de gênero, assim entendido como uma construção social em que os papéis de gênero são tomados como um sistema de relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, estruturadas com base no modelo patriarcal e determinadas não pelo sexo biológico, mas pelo contexto social, político, econômico, nos mais variados campos de expressão de poder. 2. Dentro dessa perspectiva, consoante bem pontuado no "Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero"- grupo de trabalho instituído pela Portaria CNJ n . 27, de 2 de fevereiro de 2021, "o conceito de gênero diz respeito a um conjunto de ideias socialmente construídas, atribuídas a determinado grupo. Essas ideias são cristalizadas no que se convencionou chamar 'estereótipos de gênero'". 3.
A lei não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida . 4. É dizer, para a incidência da Lei Maria da Penha, basta a comprovação de que a violência contra a mulher tenha sido exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. 5. No caso dos autos, a acusada haveria praticado lesão corporal contra sua mãe, no ambiente doméstico . A decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que entende que "o objeto de tutela da Lei 11.340/2006 é a mulher em situação de vulnerabilidade não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor
" (HC n. 277.561/AL, Rel . Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2014). 6. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no REsp: 2058209 SP 2023/0075743-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Assim, entendo necessária a aplicação dos mecanismos de proteção inerentes à Lei 11.340/06.

Desta feita, a
nte aos argumentos acima externados, entendo que procedem as razões expostas pelo Magistrado suscitante, oportunidade em que JULGO PROCEDENTE o Conflito de Competência, para DECLARAR competente o juízo suscitado da 6ª Vara Criminal de Serra, para julgar a presente causa criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)